Tribunal: TJSP
Processo: 1039914-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Imóvel situado em área caracterizada como espaço livre municipal. Prova pericial e documentação administrativa que demonstram a interferência integral do imóvel em área pública. Bens públicos insuscetíveis de aquisição por usucapião. Mera detenção, de natureza precária, que não se convola em posse juridicamente protegida. Sentença de improcedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Imóvel situado em área caracterizada como espaço livre municipal. Prova pericial e documentação administrativa que demonstram a interferência integral do imóvel em área pública. Bens públicos insuscetíveis de aquisição por usucapião. Mera detenção, de natureza precária, que não se convola em posse juridicamente protegida. Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.